Tribunal: TJMT
Processo: 1014097-68.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014097-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SEBASTIAO RIBEIRO SOBRAL - CPF: 883.754.711-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Execução penal. Monitoramento eletrônico em regime semiaberto. Recurso ministerial provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que autorizou a permanência do condenado em regime semiaberto sem monitoramento eletrônico, alegando ser morador de rua, situação que impediria o cumprimento adequado das condições do regime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de condições adequadas de moradia e a alegação de situação de rua justificam a dispensa do monitoramento eletrônico em regime semiaberto.

III. Razões de decidir

3. A inexistência de colônias agrícolas ou estabelecimentos adequados para regime semiaberto não justifica a flexibilização da monitoração eletrônica, que se apresenta como medida necessária à fiscalização adequada do cumprimento da pena. 4. A alegação de condição de morador de rua não foi comprovada, sendo inclusive demonstrado que o condenado alugou um imóvel, afastando a justificativa para a dispensa do uso de tornozeleira.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para restabelecer a imposição de monitoramento eletrônico ao condenado.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de condições de moradia adequadas não exime o condenado do uso de monitoramento eletrônico no regime semiaberto, sendo esta medida necessária para garantir a fiscalização do cumprimento das condições impostas.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5º, incisos XXXIX e XLVI; Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), art. 146-B, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n.º 56; STF, RE 641.320/RS; STJ, AgRg no HC 817805/MT; TJMT, N.U 1018946-20.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público
interpôs, a tempo e modo, este Agravo em Execução contra a decisão proferida pelo MM.
Juiz

da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que
autorizou o reeducando
Sebastiao Ribeiro Sobral
a cumprir
a pena no regime semiaberto sem monitoramento eletrônico
(Id. 215956650 - Pág. 95/100).

Em linhas gerais, o órgão ministerial busca a imposição de
monitoração eletrônica
do agravado como uma das condições ao cumprimento da pena em regime semiaberto, sustentando que a dispensa de tal medida
viola a execução progressiva da pena e a isonomia entre aqueles sentenciados que cumprem pena no regime semiaberto (Id. 215956650 - Pág. 119/128).

As contrarrazões da defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 215956651 - Pág. 2/8).

A decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 215956651 - Pág. 15/16).

Em seu parecer, a PGJ opinou pelo
provimento
do agravo, conforme sumário que segue em transcrição (Id.

223035183):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PENITENTE COLOCADO NO REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DISPENSA A FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – MONITORAMENTO QUE DIANTE DA AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO, SUBSTITUI A SEGREGAÇÃO PELO MEIO MENOS GRAVOSO AO REEDUCANDO (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA) NA FORMA DOS ARTS.146-B E 146-D DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Sebastiao Ribeiro Sobral
cumpre, em regime semiaberto, a pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, por ter cometido o crime de Feminicídio qualificado.

Em 25.1.2023, o magistrado
a quo
fixou as condições para cumprimento da pena no regime semiaberto, dentre elas, o monitoramento eletrônico (Id. 215956650 - Pág. 42). Todavia, em audiência de justificação realizada em 11.12.2023 (Id. 215956650 - Pág. 95), o juiz autorizou que o agravado permanecesse em regime semiaberto, sem monitoramento eletrônico. Para tanto, destacou que ele se encontra em situação de rua de modo que
“(...) a manutenção do apenado no regime intermediário com o uso de tornozeleira, na atual situação que o penitente se encontra, seria condena-lo ao descumprimento das regras, dada a nítida impossibilidade de abastecimento do equipamento e recolhimento domiciliar”
.

E é contra esse
decisum
que o Ministério Público se insurge.

O inconformismo
prospera
.

A inexistência de colônias agrícolas, industriais ou estabelecimentos similares para abrigar presos em regime semiaberto é uma realidade em muitos estados da federação, inclusive em Mato Grosso. Todavia, essa deficiência não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena (art. 5º, inc. XXXIX e XLVI).

Trata-se, aliás, de lição extraída da Súmula Vinculante nº. 56:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”
, segundo os quais:

“Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”
.

(RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

Premissas em mesa, verifica-se que na hipótese dos autos o Juízo
a quo
oficiante se equivocou ao isentar o agravado da monitoração eletrônica.

É certo ser dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas no curso do executivo de pena, e a inclusão do condenado no
Programa de Monitoramento Eletrônico
é uma das ferramentas de que ele dispõe para promover a referida fiscalização.

Conquanto o art. 146-B, inciso IV, da LEP trate a imposição de vigilância indireta como uma
faculdade
do magistrado, em se tratando de
regime semiaberto diferenciado
, o uso do equipamento assume caráter
imperativo
, dada a necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

Em casos tais, a monitoração eletrônica busca permitir o desenvolvimento regular do executivo de pena e a fiscalização das atividades realizadas pelo apenado.

Aliás, nesse mesmo sentido vem decidindo o STJ:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nas hipóteses em que o reeducando não puder cumprir a pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, afigura-se razoável a concessão da prisão domiciliar monitorada, nos termos dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 2.
A inexistência de vagas em colônia agrícola, industrial ou similar na região é suficiente para imposição do regime domiciliar cumulado com o uso de tornozeleira eletrônica, sendo incabível a flexibilização do uso do equipamento eletrônico.
3. O cumprimento da pena em regime domiciliar monitorado está longe de se afigurar mais penoso do que aquele que seria usufruído no cumprimento do regime semiaberto em colônia agrícola, industrial ou similar, sendo mais favorável ao paciente. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 817805 MT 2023/0132166-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023) Destaquei

O nosso Tribunal também vem trilhando o mesmo caminho:

“(...) Inexistindo estabelecimento adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução, com excepcionalidade, determinar o cumprimento da reprimenda em liberdade, com monitoramento eletrônico, mormente quando se trata de crime de roubo, praticado com violência e grave ameaça à pessoa.” (N.U 1018946-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Não muda esta realidade a aludida condição de morador de rua (situação que sequer foi comprovada nos autos), pois, além da hipossuficiência financeira não ser motivo para isentar o condenado do cumprimento de sua pena no regime prisional estabelecido, é certo que nesta Capital existem abrigos que poderiam acolher o agravado.

Mas não fosse suficiente,
aportou aos autos o Contrato de Locação de Imóvel Residencial (Id. 215956651 - Pág. 11/13), demonstrando que o agravado alugou um imóvel residencial pelo período de seis meses, no valor de R$300,00 mensais, com início em 17.4.2024, o que afasta a alegação de que ele é pessoa em situação de rua
.

Enfim, à vista das circunstâncias do caso e sabendo-se que o interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei
não se sujeita à conveniência ou comodidade do particular
, deve ser restabelecida a imposição de monitoração eletrônica ao reeducando.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
dou provimento
ao recurso para
reformar
a decisão vergastada e fixar a
Sebastiao Ribeiro Sobral
a condição de monitoramento eletrônico, dentre aquelas já estabelecida em primeiro grau, para cumprimento da pena em regime semiaberto.

Comunique-se,
com urgência
, o Juízo das Execuções Penais para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024